Tribunal: TJSP
Processo: 2018815-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2018815-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é paciente MATEUS HENRIQUE VITORINO DE SOUZA e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o pedido, na forma do CPP, art. 659. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018815-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14317
2
HABEAS CORPUS no 2018815-16.2020.8.26.0000
Proc. no 1502690-74.2020.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: RENATA MOURA GONÇALVES - DPE
Paciente: MATHEUS HENRIQUE VITORINO DE SOUZA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 00a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14317
HABEAS CORPUS. Pretendido afastamento da fiança.
Decisão cassada na origem. Prisão preventiva decretada.
Ordem prejudicada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por
RENATA MOURA GONÇALVES - Defensora Pública Estadual -,
em favor de MATHEUS HENRIQUE VITORINO DE SOUZA,
apontando, como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE
DIREITO DA 00a CJ - VARA PLANTÃO - DA COMARCA DE
SÃO PAULO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente do arbitramento de fiança que não pode ser recolhida por
hipossuficiência, cuja dispensa pleiteou e, a final, a concessão da
ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
concessão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018815-16.2020.8.26.0000 -Voto no 14317
3
É O RELATÓRIO.
Prejudicado o pedido deduzido neste writ, pois, em
consulta aos autos de 1a Instância, aos 2/3/20, a AUTORIDADE
COATORA, reconsiderou a decisão ora atacada e decretou a prisão
preventiva do PACIENTE.
Assim, não se constata mais o legítimo interesse de agir
- traduzido pelo binômio necessidade e utilidade (adequação) -, pela
perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o pedido, na
forma do CPP, art. 659.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica